Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720221-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 158883188, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) movido pelo DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Chamo o feito a ordem. Cuidam-se de dois cumprimentos de sentenças. O primeiro quanto à obrigação principal em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS e honorários de sucumbência em favor de ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO e o segundo, quanto a honorários em favor do DF. Nos termos da decisão de ID 146541552, houve a determinação de expedição de precatório em favor dos exequentes Francisco e Rolland. Não consta cumprimento de tal ordem nos autos. Expeçam-se, com urgência, tais requisitórios. Em relação ao cumprimento de sentença em favor do DF, referente aos honorários, houve penhora de valores em conta do executado Francisco, o qual apresentou impugnação à sustentando impenhorabilidade por se tratar de verba salarial. Junta contracheque. Passa a análise do mérito da impugnação. É cediço que nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis as verbas decorrentes de salários e vencimentos. Contudo, não há nos autos provas de que a penhora recaiu sobre o salário do executado. Com efeito, o devedor juntou apenas o seu contracheque aos autos, o qual indica o montante que percebe a titulo de remuneração. Entretanto, a penhora foi realizada em conta corrente, logo, para aferição de que a penhora tenha ou não recaído sobre verba salarial, imprescindível a demonstração de que não há outras verbas creditadas em conta de titularidade da autora. Se não bastasse, nos termos da reiterada Jurisprudência do c. STJ, mostra-se possível a penhora dos rendimentos do devedor, desde que não haja comprometimento da sua vida digna do devedor. Confira-se a ementa de recente julgado: [...] Segue mais um precedente em mesmos termos. [...] Veja. Mostra-se possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. No caso, o devedor comprova que percebe remuneração mensal de R$ 16.087,54, totalizando R$12.703,95, excluindo-se descontos compulsórios de IR e contribuição pensão militar. Considerando a remuneração, bem acima da média nacional, entende-se que a penhora de até 20% do salário descontado Imposto de Renda e contribuição compulsória de previdência (R$3.811,18), tem o condão de assegurar a dignidade ao devedor, sem afastar o direito do credor em satisfazer o débito. Nesse sentido, acolho em parte a impugnação para determinar a liberação de R$ 1.168,62 em favor do devedor, uma vez que excedente ao percentual de 20% do valor líquido da remuneração do devedor, ora considerado. Com a preclusão desta decisão, defiro o levantamento do valor de R$3.811,18 em favor do Procuradoria do DF. No mais, intime-se o DF para promover o andamento do processo quanto ao valor remanescente do débito a título de honorários. AO CJU: Retire-se a anotação de suspensão do processo. Intimem-se as partes desta decisão. Prazo 15 dias. Para o DF, 30 dias, já inclusa dobra. (prazo recursal) Intime-se o DF para promover andamento quanto ao remanescente. Prazo 10 dias, já inclusa dobra. COM URGÊNCIA, já precluso: Com base nos cálculos homologados de ID 123664619, expeça-se PRECATÓRIO de R$ 1.194.444,57 em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS, com reserva de honorários contratuais de 30% em favor de ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO, bem como PRECATÓRIO de R$ 68.680,56 em favor de ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO. Independente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor de FRANCISCO do valor de R$1.168,62 penhorado em ID158673700. Decorrido o prazo conferido ao DF, voltem-me para decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Desnecessário o efeito suspensivo postulado, pois a r. decisão agravada, quanto à determinação de levantamento de valor em favor da Procuradoria do DF, está subordinada à preclusão. Analiso o pedido de antecipação da tutela recursal para desbloqueio imediato do valor em favor do agravante-executado, devolvendo-lhe a importância. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência foi proposto pelo Distrito Federal contra o ora agravante-executado em 10/3/2023, cujo valor atualizado da dívida até 2/5/2023 era de R$ 94.692,52 (id. 157658845). Realizada a consulta Sisbajud, foi bloqueada a importância de R$ 4.979,80. O agravante-executado apresentou impugnação (id. 158790983), alegando a impenhorabilidade da verba, por ter natureza salarial, que foi parcialmente acolhida pela r. decisão, para manter a constrição sobre R$ 3.811,18 e liberar o valor de R$ 1.168,62, em favor do agravante-devedor, “vez que excedente ao percentual de 20% do valor líquido da remuneração do devedor, ora considerado”. O agravante-exequente reprisa que a importância de R$ 3.811,18, cuja constrição foi mantida, é impenhorável, porque encontrada na conta corrente em que recebe a sua remuneração, além de ser inferior a 40 salários mínimos. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.” Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Quanto ao bloqueio on-line sobre verba salarial na vigência do CPC/1973, a jurisprudência mitigava a regra do art. 649, inc. IV, do CPC e admitia a constrição em 30% dos valores existentes em conta corrente, com objetivo de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais, considerando que nesse percentual não haveria prejuízo à subsistência do devedor e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, com a vigência do CPC/2015, o bloqueio on-line sobre verba salarial ou remuneratória passou a não ser mais admitido, em nenhum percentual, salvo nas exceções legais expressamente previstas. A propósito, dispõe o art. 833, inc. IV, e §2o, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Assim, tratando-se de valor referente a salário ou provento, a verba passou a ser considerada absolutamente impenhorável, a não ser que o crédito postulado se enquadrasse nas exceções legais acima dispostas. No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Assim, em conformidade com o precedente supracitado, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. No cumprimento de sentença em exame, verifica-se do contracheque de abril/2023 que o agravante-executado é Primeiro Tenente da Reserva da CBM/PM, com remuneração bruta de R$ 16.087,54 e líquida de R$ 10.518,89 (id. 158790987, autos originários), e ele não apresentou com a sua impugnação à penhora qualquer demonstrativo de despesa, ordinária ou extraordinária. Assim, não há prova inequívoca de que a manutenção parcial da constrição prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora